Tribunal: TJDFT
Processo: 0743891-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES APÓS A CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO CONVENCIONADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, limitando a suspensão do feito a seis meses. A parte apelante requer a suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento integral do acordo firmado.
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acordo extrajudicial firmado no curso do processo executivo, sem animus novandi, implica na suspensão do processo até o cumprimento integral do pacto, nos termos do artigo 922 do CPC, ou a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual; e (ii) verificar a aplicabilidade da limitação temporal de seis meses prevista no artigo 313, § 4o, do CPC, à hipótese de suspensão da execução decorrente de acordo entre as partes.
3. O artigo 922 do CPC estabelece que, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, sem previsão de limitação temporal.
4. A jurisprudência do Tribunal reconhece que, celebrado o acordo extrajudicial no curso do processo executivo, e não havendo ânimo de novar, o feito deve ser suspenso pelo prazo pactuado entre as partes, não cabendo a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual.
5. A aplicação do artigo 313, § 4o, do CPC, que limita a suspensão do processo a seis meses, restringe-se ao processo de conhecimento e não se sobrepõe à norma específica do artigo 922, que rege a suspensão de execuções judiciais em razão de acordo entre as partes.
6. A suspensão do processo até o cumprimento do acordo preserva os princípios da economia processual, da celeridade e da segurança jurídica, uma vez que permite a retomada do curso da execução em caso de inadimplemento, sem necessidade de ajuizamento de nova demanda.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.